Tribunal: TJDFT
Processo: 0722942-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. MENOR DE IDADE. ENSINO MÉDIO REGULAR. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO. CURSO E EXAMES SUPLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. FÓRMULA DE AVANÇO ESCOLAR. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 37, caput, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) foi idealizada para conceder oportunidade àqueles que, por motivos vários, não tiveram condições de cursar regularmente o ensino fundamental e médio na idade adequada.

2. A pretensão, suscitada por menor de idade, de substituição, mesmo que parcial, do ensino médio regular, por cursos e exames supletivos, com o escopo de matrícula em instituição privada de ensino superior, não se harmoniza com os ditames elencados no art. 38, § 1o, II, da Lei 9.394/1996, preceptivo que reserva a matrícula na modalidade EJA, exclusivamente, aos maiores de dezoito anos de idade.

3. Consoante tese firmada pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Definitivas (IRDR) identificado sob o n. 13, afigura-se inadmissível a utilização da EJA, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar ou fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.

4. Recurso desprovido.